Tribunal: STF
Processo: AI 388252
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                 - Falta de demonstrar que a questão relativa ao
 artigo 5º,
II, da Constituição tenha sido prequestionada.
                 - Inexistência, no caso, de ofensa aos incisos XXXV e
 LV
do artigo 5º da Carta Magna.
                 Agravo a que se nega provimento.